Tribunal: TJDFT
Processo: 0701885-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL. FORO DA SEDE. ESCOLHA DO CONSUMIDOR.
1. A escolha do foro onde situada a sede da pessoa jurídica ré para processar e julgar a ação não é aleatória, porquanto amparada no art. 53, III, a, do CPC.
2. Assim, estando a competência territorial respaldada na lei e não havendo indícios de que o processamento da causa nesta Capital trará prejuízo à defesa, deve-se rejeitar a preliminar de incompetência.
3. Deu-se provimento ao recurso.